Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. MEAÇÃO DE VIÚVA-MEEIRA. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM CONDENAÇÃO DA MEEIRA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em autos de inventário que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente, a título de meação da viúva-meeira.
2. A pretensão recursal funda-se na alegação de que a meação decorre do regime de bens do casamento e não se confunde com herança, bem como na existência de alvará judicial anteriormente expedido autorizando o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de levantamento imediato da meação da viúva-meeira, antes da apuração integral dos bens e dívidas do espólio, bem como a viabilidade de liberação dos valores sem prévia compensação com quantia devida pela meeira ao espólio, reconhecida em ação de exigir contas.
III. Razões de decidir
4. Embora a meação constitua direito próprio do cônjuge sobrevivente e não se confunda com herança, sua apuração exige o prévio levantamento do ativo e do passivo do espólio, especialmente quando pendente a regularização patrimonial do inventário.
5. A expedição de alvará judicial pretérito, sem efetivo levantamento por longo período, afasta a alegada urgência na liberação dos valores.
6. A superveniência de r. sentença em ação de exigir contas, que condenou a meeira à restituição ao espólio do valor de R$ 52.509,17 (cinquenta e dois mil, quinhentos e nove reais e dezessete centavos), constitui elemento relevante a justificar a necessidade de compensação, a fim de preservar o equilíbrio patrimonial e a igualdade entre os interessados na sucessão.
7. Mostra-se, assim, adequada e proporcional a manutenção da decisão que condicionou a apuração da meação à conclusão do levantamento dos bens e dívidas do espólio e à consideração dos valores devidos pela meeira.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se indene a r. decisão agravada.